Tribunal: TJSP
Processo: 2115257-05.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. Acórdão contendo erro material em sua fundamentação. Omissão quanto ao pedido de gratuidade processual. Erro material sanado. Omissão sanada. Gratuidade concedida. Decisão alterada para conceder a gratuidade judiciaria à agravante. EMBARGOS ACOLHIDOS.